Tribunal: TJMT
Processo: 1017015-10.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017015-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELINETE RIBEIRO PRIMO - CPF: 020.037.982-85 (APELADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO.

O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado.

Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.º 1017015-10.2022.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – proposta por ELINETE RIBEIRO PRIMO – julgou parcialmente procedente referida ação,

declarou inexistente o débito no valor de R$ 1.480,13 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e treze centavos), relativo a fatura de cartão de crédito de titularidade da requerente com vencimento em 10/05/2022 e condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362,STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso em 21/05/2022 (Súmula 54, STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC).

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o Apelado tinha ciência da origem da dívida e de sua legitimidade.

Aduz que agiu o exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188 do Código Civil.

Ressalta não caber alegação de danos morais, de acordo com o entendimento da Súmula 385 do STJ.

Ainda, que nada foi lesado na esfera emocional/moral/patrimonial do Apelado, tendo em vista a dívida existente, bem como outras restrições anteriores em seu nome, nem mesmo há nexo de causalidade entre o suposto dano e os atos praticados pelo banco Apelante.

Assim que a sentença deve ser integralmente reformada pelas razões expostas.

Que devido à inadimplência do Apelado, o Banco Apelante iniciou seu procedimento de cobrança, inserindo o nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Assim que a inclusão no nome do Apelado em cadastros restritivos foi absolutamente lícita.

Discorre sobre a validade dos procedimentos adotados pelo Banco, ainda, sobre o princípio da boa-fé objetiva, bem como sobre a excludente de responsabilidade por inexistência de defeito na prestação de serviço.

Destaca a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco apelante e inexistência do dano moral.

Quanto ao termo inicial da contagem dos juros que deverá ser sobre o arbitramento da condenação.

Discorre ainda, sobre o enriquecimento se causa e ilícito.

No que tange aos honorários advocatícios que a condenação da Apelante ao pagamento de verbas de sucumbência, imperioso esclarecer que tal verba deverá ser fixada de acordo com §2º do artigo 85 do CPC.

Prequestiona o dispositivo contido na garantia prevista no artigo 5º,
XXXV. Súmula 648, do Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n. 07, do Supremo Tribunal Federal, Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e demais disposições legais já citadas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença do juízo “a quo” no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada, tendo em vista não haver que se falar em indenização devida por parte do apelado e também em momento algum ficou caracterizado o dano moral alegado, condenando-o nos consectários legais inerentes. Caso ou, na improvável hipótese do não provimento do presente apelo neste sentido, deve a indenização ser fixada em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a a realidade dos fatos ocorridos, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento.

Contrarrazões (id.n.º 159187754).

Considerando a noticia de realização de acordo, e outra de descumprimento do referido acordo, determinei a intimação das partes, que, devidamente intimadas se manifestaram (id.n.º 169249150 e 169583179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.º 1017015-10.2022.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – proposta por ELINETE RIBEIRO PRIMO – julgou parcialmente procedente referida ação,

declarou inexistente o débito no valor de R$ 1.480,13 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e treze centavos), relativo a fatura de cartão de crédito de titularidade da requerente com vencimento em 10/05/2022 e condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362,STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso em 21/05/2022 (Súmula 54, STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC).

Incialmente, quanto a alegação de acordo firmado entre as partes, extrai-se que, no dia 03/01/2023 foi juntada aos autos petição informando a realização de acordo entre as partes.

Ficou estipulado no referido acordo, que a Réu pagaria para parte autora a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mediante depósito judicial no prazo máximo de 15 (quinze) dias, valendo o comprovante de depósito como recibo de pagamento.

Na sequência, 01/02/2023 foi prolatada a sentença mérito, sem análise do referido acordo (id.n.º 159187744).

Devidamente intimados da sentença, o Banco/Réu interpôs recurso de Apelação (id.n.º 159187746) e, em nenhum momento destacou que as partes já haviam firmado acordo.

De igual forma, a
A
gravante/autora quando das contrarrazões (id.n.º159187754) ao recurso de apelação nada falou sobre o acordo.

O processo veio concluso para julgamento em 27/02/2023 e, no dia 06/03/2023 o banco Réu peticiona noticiando o acordo e juntando comprovante de transferência bancária (id.n.º 160145665).

Na mesma data, a Apelada se manifesta, alegando que o Apelante tinha até o dia 24/01/2023 para efetivar o pagamento, no entanto, não o fez; ainda, que encaminhou diversos emails solicitando o cumprimento do acordo, no entanto, sem êxito.

Ainda, que ao interpôs recurso de apelação, entendeu a Apelada o réu havia desistido do acordo entabulado entre as partes.

Pois bem.

O entendimento da Corte Superior é uníssono sobre a impossibilidade de desistência da composição, mesmo que o acordo ainda não tenha sido objeto de homologação judicial. Isso porque, entende-se que a conclusão da transação se dá com a assinatura do acordo, obrigando definitivamente as partes ao cumprimento de suas cláusulas ou condições, sendo possível a rescisão somente pela ocorrência de vício de consentimento (dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa), o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1793194 PR 2019/0017217-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Sendo objeto do agravo de instrumento o reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes, e não apenas a discussão quanto aos honorários advocatícios, conforme consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de interesse recursal da parte agravante. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" ( CC/2002, art. 849). Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1763324 SC 2020/0248210-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Portanto, entendo que o acordo realizado entre as partes é totalmente válido.

Assim, considerando a validade o referido acordo, suscito de ofício – preliminar de sentença extra petita.

Importante consignar que o julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, que assim dispõem:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Artigo 492. É vedado ao juiz
proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado.

Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

Isto posto, reconheço a existência de vício, e ACOLHO DE OFÍCO A PRELIMNAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que a prestação jurisdicional seja entregue e adequada ao que foi requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023